Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719175-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FIALHO NETTO SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL FIALHO NETTO SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0718953-25.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 71829592): Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Daanálise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, do exame dos documentos de ID 232592090, observa-se que o autor, servidor público, aufere rendimentos mensais que alcançariam os R$ 20.747,57 (vinte mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo certo, ademais, que teria aplicação financeira no valor de R$ 27.244,27 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme pág. 36, circunstâncias que não ratificam a alegada hipossuficiência financeira. Ademais, conforme aduzido na inicial, embora a totalidade de despesas efetuadas pelo autor eventualmente ultrapasse as suas receitas auferidas mensalmente, trata-se de despesas realizadas voluntariamente, no exercício de sua autonomia da vontade, sendo imperativo concluir que eventual saldo negativo não pode servir de justificativa para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, que só se destina a beneficiar aqueles que estejam em situação de hipossuficiência involuntária, e não voluntária. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Na mesma oportunidade, deverá emendar a inicial, sob pena de indeferimento, para que: a) Promova os ajustes necessários em seu pedido, de modo a abranger a integralidade da pretensão. Isso porque, embora diga, em sua causa de pedir, com a existência de vício que estaria a conspurcar a validade do negócio jurídico entabulado, nada teria postulado, em seu pedido final, a esse respeito. Note-se que, embora o autor afirme, na peça de ingresso, ter sido automaticamente invalidado (ID 232592068/pág. 6) o negócio jurídico firmado com terceiro (Leandro), no bojo da demanda distribuída sob o n. 0733283-95.2023.8.07.0001, o que se observa daquele feito é que foi indeferida a petição inicial, provimento jurisdicional, inclusive, confirmado em grau recursal. Ademais, conforme exame da ação proposta sob o n. 0737640-26.2020.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília), o pedido foi julgado procedente para condenar o réu CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 a inserir o autor, ESPÓLIO DE LUIS CARLOS NOGUEIRA, como possuidor do imóvel localizado na QUADRA 7, CONJUNTO 11, LOTE 15 do referido condomínio, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da reconhecida melhor posse em favor do autor daquela ação, não tendo havido qualquer reconhecimento de nulidade (ou anulabilidade) de negócio jurídico. Assim, a pretensão que intenta o autor deduzir nesta sede – ressarcimento das importâncias despendidas para a aquisição dos direitos possessórios de imóvel – pressuporia o antecedente reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado nos termos do instrumento público de ID 232593804, o que deve ser devidamente delimitado na causa de pedir e no pedido, nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC; b) Retifique a composição passiva da lide, a fim de que aquele com quem foi firmado o negócio jurídico (cessão de direitos possessórios) cuja invalidade pretende reconhecer, ou esclareça a legitimidade passiva do condomínio réu para resistir à pretensão formulada; c) Retifique o valor atribuído à causa, que, na espécie, deverá observar o disposto no artigo 292, incisos II, V e VI, do CPC, devendo corresponder ao valor do negócio jurídico que pretende invalidar. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. No agravo de instrumento, o autor argumenta que o valor da causa é elevado e o indeferimento da gratuidade de justiça compromete o acesso à justiça do agravante. Sustenta que os gastos da demanda, com honorários advocatícios e custas de tramitação são imprevisíveis e eventual sucumbência comprometeria sua renda familiar e sua subsistência com dignidade. Alega que possui dois filhos pequenos e os gastos mensais apresentados não contemplam as despesas relativa aos filhos, que se encontram em idade escolar, com custos elevados de educação, alimentação, vestuário, material didático, etc. Aduz que a presunção de hipossuficiência é relativa, cabendo a parte contrária o ônus de desfazê-la. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Requer, por fim, o provimento do agravo para reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Sem contrarrazões. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao PJe, verifica-se que houve prolação de sentença de indeferimento à inicial (ID 237703390, na origem) no processo que deu ensejo à decisão agravada (autos no 0718953-25.2025.8.07.0001), ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir no presente recurso, diante da inutilidade de seu provimento. Ressalto que, inclusive, foi interposto recurso de apelação contra a sentença proferida, de forma que o objeto do presente recurso - gratuidade de justiça - será analisado no julgamento da apelação. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator